Tribunal: TCU
Processo: 032.894/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11370/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.894/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Domingos de Souza (XXX.382.611-XX); Allan Paulo Vieira de Almeida (XXX.580.771-XX); Awdren de Lima Fontao (XXX.985.182-XX); Claudilene Lima de Abreu Alegre (XXX.546.641-XX); Claudio Wanderley Luz Saab (XXX.584.341-XX); Liasse Monique de Pinho Gama (XXX.862.631-XX); Patricia Aparecida de Matos (XXX.288.738-XX); Renata Boschi Portella (XXX.315.367-XX); Rogerio Ribeiro Antonio (XXX.867.301-XX); Ruth dos Santos Barros de Oliveira (XXX.398.261-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.